Tribunal: TJES
Processo: 5007219-72.2026.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007219-72.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (8)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007219-72.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DE OLIVEIRA LOURES, EDUARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, EZEQUIEL FIGUEREDO DOS SANTOS, RAHY PEREIRA DE SOUZA PIMENTA, GERSON NUNES PEREIRA, JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO, LUCIO CESAR CANAL, MIRIAN ULIANA VERLI
Advogado do(a) REQUERIDO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) REQUERIDO: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A, MARIANA CHAGAS FERNANDES - ES41946
Advogado do(a) REQUERIDO: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogados do(a) REQUERIDO: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907, KARINA FERREIRA DA SILVA - ES33301
Advogado do(a) REQUERIDO: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293
Advogado do(a) REQUERIDO: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO - ES19143-A, PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER - BA41585

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. TEMOR REVERENCIAL E PERICULOSIDADE DOS RÉUS. VÍTIMA COM NOTORIEDADE NO MUNICÍPIO. COMARCA DE PEQUENO PORTE. CONCORDÂNCIA DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de representação formulada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, objetivando o desaforamento do julgamento de ação penal na qual oito réus foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). O magistrado originário sustenta o pedido na fundada dúvida sobre a imparcialidade do corpo de jurados e no risco à segurança local. Para tanto, destaca a notoriedade da vítima, que era conhecida na região pela prática de empréstimo de dinheiro a juros (agiotagem), a reduzida população do município (pouco mais de 9 mil habitantes) e a gravidade concreta do delito, perpetrado mediante promessa de recompensa e com o uso de armamento de alto potencial lesivo (submetralhadora) em via pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias fáticas evidenciadas no caso concreto — notadamente a influência da vítima na comunidade, a relação da população com as atividades do ofendido e o temor exercido pela periculosidade dos réus em um município de pequeno porte — preenchem os requisitos previstos no art. 427 do Código de Processo Penal para autorizar o deslocamento da competência do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento constitui medida excepcional de deslocamento de competência, sendo admissível estritamente quando comprovado o interesse da ordem pública, a existência de dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante os termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

4. A notoriedade da vítima e a sua notória atuação no ramo de empréstimo financeiro a juros (agiotagem) em um município com população reduzida elevam substancialmente a probabilidade de que os jurados sorteados (ou seus familiares) possuam vínculos de crédito, débito ou parentesco com as partes envolvidas. Tal quadro compromete a isenção e a imparcialidade do Conselho de Sentença.

5. A gravidade concreta e o
modus operandi
do delito — caracterizado como crime de mando, executado mediante pagamento, com pluralidade de agentes e uso de armamento de uso restrito —, aliados à avaliação da própria autoridade judiciária local, geram fundado temor de represálias que afeta a liberdade de convencimento dos jurados e abala a ordem pública.

6. Há expressa concordância das defesas técnicas dos acusados e parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à necessidade do deslocamento do feito. Diante da excepcionalidade configurada, é recomendada a transferência do julgamento para a Comarca de Colatina/ES, comarca apta a resguardar a lisura do procedimento e a segurança dos jurados.

IV. Dispositivo

7. Pedido de desaforamento julgado procedente, determinando-se a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Colatina/ES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Desaforamento requerido pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, no qual requer o desaforamento da ação penal nº
0000285-26.2023.8.08.0054
.

O magistrado sustenta, em síntese, que a manutenção do julgamento naquela sede coloca em risco a imparcialidade do veredito e a segurança do Conselho de Sentença. Alega que o desaforamento é medida necessária quando a dúvida sobre a imparcialidade do júri é fundada em elementos concretos de influência das partes e da vítima sobre a comunidade local.

As defesas dos réus Eduardo (id.
19660942
), Judicael (id.
19661986
), Gerson (id.
19662314
), Douglas (id.
19714142
), Ezequiel (id.
19765260
) e Lúcio (id.
19769795
), manifestaram concordância com o desaforamento.

Parecer Ministerial no id.
19856281
por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha pela procedência do pedido de desaforamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007219-72.2026.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOUGLAS DE OLIVEIRA LOURES, EDUARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, EZEQUIEL FIGUEREDO DOS SANTOS, RAHY PEREIRA DE SOUZA PIMENTA, GERSON NUNES PEREIRA, JUDICAEL DOS SANTOS FERREIRA FILHO, LUCIO CESAR CANAL, MIRIAN ULIANA VERLI
Advogado do(a) REQUERIDO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) REQUERIDO: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A, MARIANA CHAGAS FERNANDES - ES41946
Advogado do(a) REQUERIDO: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogados do(a) REQUERIDO: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907, KARINA FERREIRA DA SILVA - ES33301
Advogado do(a) REQUERIDO: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) REQUERIDO: LUCIANA LOBATO MENDONCA PARAISO - ES40293
Advogado do(a) REQUERIDO: PAMELLA MONTENEGRO - ES25274
Advogados do(a) REQUERIDO: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO - ES19143-A, PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER - BA41585

VOTO

Conheço do pedido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de Desaforamento requerido pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, no qual requer o desaforamento da ação penal nº
0000285-26.2023.8.08.0054
.

O magistrado sustenta, em síntese, que a manutenção do julgamento naquela sede coloca em risco a imparcialidade do veredito e a segurança do Conselho de Sentença. Alega que o desaforamento é medida necessária quando a dúvida sobre a imparcialidade do júri é fundada em elementos concretos de influência das partes e da vítima sobre a comunidade local.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao magistrado processante.

Consoante pontuado na representação judicial, a vítima, Sr. Manoel Alves Ribeiro, detinha considerável influência social e econômica no município, sendo amplamente conhecido pela prática de empréstimo de dinheiro a juros.

Tal circunstância, aliada ao fato de São Domingos do Norte ser um município de pequeno porte, com pouco mais de 9 mil habitantes, torna matematicamente provável e factível que os membros do Conselho de Sentença possuam vínculos estreitos – de crédito, débito, parentesco ou amizade – com o ofendido, com seus familiares ou com os próprios réus.

Ademais, a gravidade concreta do delito sobressai de forma evidente.

Cuida-se, em tese, de um homicídio encomendado mediante promessa de recompensa, executado em via pública (durante evento festivo) e com o emprego de armamento de uso restrito e alto poder destrutivo (submetralhadora).

A complexidade da suposta trama delitiva, envolvendo oito acusados, inegavelmente impõe à comunidade local um fundado temor de represálias, comprometendo a liberdade de íntima convicção que deve nortear o veredicto popular.

Importante ressaltar que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta no sentido de prestigiar a sensibilidade do juiz presidente do Tribunal do Júri, o qual, por vivenciar o cotidiano da comarca, possui melhores condições de aferir a estabilidade da ordem pública e a isenção dos cidadãos alistados.

Corroborando a necessidade da medida, observo que as Defesas Técnicas, devidamente intimadas, concordaram expressamente com a alteração da competência territorial, abdicando de se opor ao afastamento da regra do juízo natural.

O mesmo caminho foi trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que exarou judicioso parecer favorável ao desaforamento, reconhecendo configurada a hipótese excepcional.

Desta feita, restando patente o comprometimento da imparcialidade do júri e havendo manifestação favorável das partes e do Ministério Público, impõe-se a procedência do pedido, devendo o julgamento ser transferido para uma comarca com maior estrutura e densidade demográfica, apta a diluir as pressões locais e assegurar um julgamento hígido e sereno, respeitando-se o critério da proximidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente representação, determinando o desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000285-26.2023.8.08.0054 para a Comarca de Colatina/ES, a fim de que lá seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Oficiem-se, com urgência, aos Juízos da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES e da Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, comunicando-os do inteiro teor desta decisão para as providências de praxe.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para julgar procedente a presente representação.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
a representação, determinando o desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000285-26.2023.8.08.0054 para a Comarca de Colatina/ES, a fim de que lá seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.